Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740454-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO, BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SMILES FIDELIDADE S.A. DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 33500568, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Após, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 33561273. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007